Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VALESKA KARINA COSTA DA ROCHA em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de ressarcimento. A recorrente juntou comprovante de pagamento do preparo desacompanhado da guia bancária respectiva (ID. 64300218). Intimada para sanar a irregularidade, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 66332527). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a apelante colacionou comprovante desacompanhado da guia bancária respectiva, de sorte que não foi possível conferir a correspondência entre os dois documentos e o atendimento ao requisito legal (ID. 64300218). Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID. 66332527). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15